Tribunal: TJDFT
Processo: 0742597-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL DE UM ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. IMÓVEIS CONTÍGUOS. MATRÍCULAS DISTINTAS. AUTONOMIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE UM DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial.
1.1. Nesta sede recursal, a parte exequente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, para manter a penhora do imóvel em questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de penhora de imóvel contíguo a bem declarado impenhorável, por se tratar de bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta Corte possui entendimento de que apenas um dos imóveis contíguos, com matrículas diferentes, pode gozar da proteção de impenhorabilidade atribuída aos bens de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido para reformar a decisão agravada e manter a penhora sobre o imóvel.
Tese de julgamento: “Não está demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei no 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel contíguo a bem declarado impenhorável (bem de família)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/90, artigos 1o e 5 o. STJ, Súmula 486.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07093430720238070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/6/2023.